Tribunal: TJDFT
Processo: 0713703-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Embargos de Declaração. Constitucional, Administrativo e Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Objeto. Diferenças remuneratórias asseguradas a servidor público. Crédito de natureza não tributária. Temas de repercussão geral 810 E 1.170. Fórmula de Correção Fixada pelo Artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela lei no 11.960/09. Teses. Aplicação ao caso concreto independentemente de o título executivo dispor de forma diversa. Indexador Monetário. Questão Resolvida. Superação. Preclusão. Expedição de requisitórios consoante os cálculos apresentados pelos exequentes. Eficácia Preclusiva. Pretensão de substituição do índice com a repristinação do executivo. Comportamento contraditório. Agravo conhecido e desprovido quanto à questão submetida a rejulgamento. Acórdão. Omissão. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Remessa do recurso especial ou extraordinário ao respectivo tribunal superior, mantido o julgado originário Efeito ope legis (CPC, art. 1.041). Desnecessidade de determinação no acórdão. Omissão. Ausência.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, em rejulgamento, desprovera o agravo de instrumento interposto em face da decisão que, no curso de cumprimento de sentença, indeferira o pedido de remessa dos autos à contadoria judicial para a realização de novos cálculos do crédito executado, utilizando-se o IPCA-E como índice de correção monetária, e, outrossim, do reembolso das custas iniciais relativas ao cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão a acoimar acórdão que, em sede de rejulgamento, resolvera negativamente a pretensão recursal deduzida pelo embargante no ambiente de agravo de instrumento, inclusive no tocante aos encaminhamentos subsequentes em razão da subsistência de recurso constitucional pendente de processamento e exame.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Segundo o ritual legalmente disposto, rejulgado o recurso e mantido o acórdão originário reputado divergente, a remessa do recurso especial ou extraordinário ao respectivo tribunal superior opera-se ope legis, ou seja, como efeito da manutenção do acórdão pelo órgão julgador de segunda instância, consoante dispõe literalmente o artigo 1.041, caput, do CPC, não carecendo esse encaminhamento de consignação no julgado originário do grau recursal ordinário, tornando inviável que a ausência de consignação nesse sentido seja qualificada como omissão acoimando-o.
IV. Dispositivo
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.